Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Competência da Justiça Estadual, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO QUINTINO - CPF: 036.239.201-34 (AGRAVANTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), EGMAR JAMIL BERTO - CPF: 364.173.118-64 (AGRAVADO), EGMAR JAMIL BERTO - CNPJ: 35.260.208/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 363 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.” (SÚMULA 363, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Geraldo Quintino
contra decisão proferida na ação de indenização numeração única 1011532-56.2023.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que declinou da competência para a Justiça do Trabalho.

A parte agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “a lide não extrapola os limites da competência da reparação de danos materiais e morais, não contendo nenhum pedido trabalhista, resultante de um acidente na prestação de serviços, não tendo vínculo algum trabalhista com os Agravados.” (Id. 198367189, pág. 6).

Sustenta que a competência para julgar e processar a ação é da Justiça Comum, conforme expressamente previsto na súmula 363 do STJ.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para fixar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação.

Liminar deferida (Id. 198492161).

Sem contrarrazões (Id. 228780189).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a a decisão agravada está correta.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta provimento.

Isto porque ao analisar a inicial da ação de origem verifico que somente há pedido de indenização por dano moral, inexistindo qualquer pleito em relação a verbas trabalhistas.

Ademais, se trata de ação cuja causa de pedir é acidente decorrente de prestação de serviços, portanto, a parte agravante é qualificada como profissional liberal.

Assim, a meu ver incide no caso a súmula 363 do STJ: “Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.” (SÚMULA 363, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Pelo exposto
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada para fixar
a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024